Tribunal: CARF
Processo: 19515.003561/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES EM CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Se comprovado pelo contribuinte que houve transferência de mesma titularidade, deve o valor do depósito bancário decorrente desta transferência ser excluído da relação de depósitos de origem não comprovada.
COMPROVAÇÃO. DEPÓSITOS. VALORES INEXPRESSIVOS.
A legislação aplicável somente dispensa a comprovação para depósitos de valor reduzido na hipótese do no art. 42, § 30, II, da Lei 9.430/96, não configurada nos autos.
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL
Eventuais prejuízos acumulados da atividade rural não podem ser utilizados na compensação das receitas omitidas, pois não está configurado que tratam-se de receitas de atividade rural.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003561/2005-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrentes
ALFREDO MIGUEL SABÓ

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena
de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES EM
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Se comprovado pelo contribuinte que houve transferência de mesma
titularidade, deve o valor do depósito bancário decorrente desta transferência
ser excluído da relação de depósitos de origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003561/2005-10
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

COMPROVAÇÃO. DEPÓSITOS. VALORES INEXPRESSIVOS.
A legislação aplicável somente dispensa a comprovação para depósitos de
valor reduzido na hipótese do no art. 42, § 30, II, da Lei 9.430/96, não
configurada nos autos.
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL
Eventuais prejuízos acumulados da atividade rural não podem ser utilizados na
compensação das receitas omitidas, pois não está configurado que tratam-se de
receitas de atividade rural.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para excluir da
base de cálculo do lançamento os créditos efetuados nas contas 53.933-5 e n° 53.934-3 do Banco
Itaú e o depósito de 27/06/2003 no valor de R$ 860,00 referente à conta corrente n° 11.272-0 do
Banco do Brasil.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício (e-fl.1459) e Recurso Voluntário (e-fls.
1490/1540), contra a decisão da 2a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 1459/1473), que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 1231/1236), conforme
ementa a seguir:
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2003 Ementa Omissão.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo no ano-calendário 2003, tendo sido constatada a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, após regular
intimação do contribuinte. Os demonstrativos dos depósitos estão às e-fls. 1210/1223.

A decisão de primeira instância considerou justificados os depósitos no montante
de R$ 3.276.254,38, resultando num imposto exonerado de R$ 900.969,95, conforme excertos
extraídos do acórdão recorrido:
16. Das provas apresentadas, destaca-se:
a) Banco do Brasil, CC n. 8401-8 (fls. 1109):
R$ 400.000,00 / 15/10/03 - Depósito com origem na transferência da conta n.
13673.4200.8 do Impugnante no Banco Sudameris (doc 04 e fl. 135);
R$ 1.299.971,41 / 28/10//03 e R$ 1.317.913,93 / 07/11/03 - depósitos com origem
comprovada: realizados pela empresa ADM do Brasil, devido à venda de soja,
conforme:
(i) "RELATÓRIO POR PRODUTO/FORNECEDOR E CÓDIGO FISCAL", em que
são listadas todas as Notas Fiscais de Entrada emitidas pela ADM, com os respectivos
valores e pesos dos produtos e com o somatório ao final (doc.05);
(ii) "EXTRATO DO CONTRATO", com quadro resumo da quantidade entregue e
valores brutos, descontos de tributos e valores líquidos depositados (doc.06);
(iii) Cópia da Transferência Eletrônica Disponível TED n° 003428, realizada no dia
28/10/03, que confirma a saída da importância de R$ 1.299.971,41, da conta de
titularidade da ADM DO BRASIL LTDA para a conta 8401-8, do Banco n° 001 (Banco
do Brasil) (doc.07); e (iv) Cópia da "Relação de compromissos do arquivo de retorno,
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

com confirmação de agendamento de TED, para o dia 07/11/03, para a conta 8401-8, no
valor de R$ 1.317.913,93 (doc.08).
R$ 75.000,00 / 12/11/03 e R$ 280,00 / 12/11/03 - depósitos com origem não
comprovada: os doc 10 e 11 são de livre produção e o doc 12 não identifica o
depositante. Já o contrato (doc 09) não traz elementos que o vincule ao depósito
realizado no valor e data citados.
b) Banco do Brasil, CC n. 10.111-7 (fls. 1108):
Todos os depósitos tributados têm origem em transferências realizadas no ano
2003 da conta 0048.09970-9, banco Itaú, conforme planilha anexa (DoC 13) e extratos
(Docs 13A e 13S)
c) Banco Itaú, CC n. 07877-2 (fls. 1114):
Todos os depósitos tributados têm origem em transferências realizadas no ano
2003 da conta 8.401-8, Banco do Brasil, conforme Docs 14 a 18.
d) Banco Bradesco, CC n. 1.223-8 (fls. 1115):
R$ 40.091,23 / 15/08/03 - Este depósito teve origem em transferência realizada no
ano 2003 da conta 8.401-8, Banco do Brasil, conforme Docs 19 e 20.
R$ 2.948 / 17/11/03 - Este depósito teve origem em transferência realizada no ano
2003 da conta 8.401-8, Banco do Brasil, conforme Docs 22.
e) Banco Itaú, CC n. 53.933-5 (fls. 1111/1112):
e.1) A justificativa de que os depósitos eram para custear gastos com a manutenção do
SÍTIO SABÓ, no decorrer do ano-calendário de 2003, através de depósitos de cada um
dos irmãos, à razão de 1/3, careceu de comprovantes das operações referentes à cada
despesa, com coincidência com data e valor entre despesa e depósito, além da
comprovação da sociedade referente ao citado "sítio".
Mas, com base no art. 42, § 30, II, da Lei 9.430/96, e considerando-se a declaração do
Banco Itaú de que a conta corrente 53933-5, ag. 0136, é conjunta com o Sr. Carlos
Sabó, deve-se exonerar a tributação referente aos depósitos comprovadamente
oriundos, com data e valor coincidentes, de outra conta de dos titulares.
e.2) Estornos de pagamentos A conta corrente conjunta n° 53.933-5 do SÍTIO SABÓ,
mantida no Banco Itaú, apresenta diversas entradas que, segundo o Impugnante, tiveram
origem em estorno (depósito para pagamento de despesas) de depósitos efetuados pelo
Impugnante.
Como exemplo cita o depósito de R$ 3.451,30 efetuado em 15.12.03 na conta corrente
n° 53.933-5, que seria referente ao "estorno" do pagamento de conta de luz, cuja nota
fiscal está juntada à presente como doc.65.
Mais uma vez a alegação careceu do acompanhamento de comprovantes das operações
referentes à cada despesa, com coincidência com data e valor entre despesa e depósito,
além da comprovação da sociedade referente ao citado "sítio".
Mesmo a despesa de R$ 3.451,30, de 15.12.03, referente ao pagamento de conta de luz
(fl. 1321, apesar de comprovar a despesa, não apresenta comprovante do depósito de
origem.
O BANCO ITAÚ — CONTA CORRENTE N° 53.934-3 (Fls. 1.110)
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

Quanto à alegação de que os depósitos referem-se a venda de gado ( créditos do dia
25.07.03, não há coincidência com as datas e valores constantes dos documentos
apresentados. (doc.68), 602 (doc.69) e 603 (doc.70),
g) BANCO DO BRASIL — 11.272-0 (fls. 1.107)
g.1) Reembolso de valores. Não há comprovação das despesas referentes aos depósitos
no dia 27/06/03, no montante de R$ 860,00.
g.2) A declaração (doe 73) não configura documento fiscal de comprovação de negócio
comercial..
h) Banco Itaú — CC n. 08.373-1 (fls. 1106).
A legislação aplicável somente dispensa a comprovação para depósitos de valor
reduzido na hipótese do no art. 42, § 30, II, da Lei 9.430/96, não configurada nos autos.

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2010 (e-fl.1475), o
contribuinte interpôs em 12/02/2010 recurso voluntário (e-fls. 1490/1540), no qual alega em
síntese:
(ii-a) Depósitos de R$ 75.000, 00 e R$ 280, 00, de 12.11. 03 - Banco do Brasil,
CC n. 8401-8
- que os créditos recebidos decorrem da venda de 112.920 kgs. de soja para a
Viana, o que equivale a 1.882 sacas, que se referem ao Contrato de Arrendamento de Terras para
Plantio de Soja celebrado com a Sra. Ana Tânia Karina Schafer, de parte da Fazenda Iberê;
- que valor da operação de venda foi de R$ 75.280,00 e foi depositado na conta
bancária do Recte. através de dois depósitos, um de R$ 75.000,00 e outro de R$ 280,00;
- os documentos identificados pelos n os 10, 11 e 12 comprovam a origem de tais
créditos, eis que se tratam, respectivamente, da autorização dada pela Sra. Ana para que o irmão
do Recte. comercializasse os 112.920 kgs da sua soja, declaração do administrador do armazém
de que vendeu os 112.920 kgs da soja e que efetivou o depósito da importância equivalente a R$
75.280,00 em 12.11.2003 na conta corrente e cópia autenticada do comprovante do depósito
efetivado.
(ii-b) Conta corrente n° 53.933-5, mantida no Banco Itaú
- que a conta bancária n° 53.933-5 é de titularidade conjunta do Recte. e de seu
irmão, Carlos Sabó;
- que explorou o Sítio Sabó em conjunto com seu irmão Carlos Sabó e com o
Espólio de José Sabó Filho;
- que os depósitos recebidos em tal conta são feitos para a manutenção do referido
Sítio em valores iguais, em função do acordo feito entre os três de que as despesas de
manutenção sejam divididas entre eles;
- que tal acordo, sendo verbal e feito entre parentes próximos, não foi reduzido a
termo num contrato ou em instrumento equivalente, razão pela qual, para comprovar sua
existência, o Recte. apresentou as declarações carreadas aos autos como documentos n°s 23 e 24;
-que os depósitos e/ou transferências eram feitas a partir da conta n° 9970-9, de
titularidade do Recte., da conta 0048.86640-4, de titularidade do Sr. Carlos Sabó e da conta n°
3750.23303-7, de titularidade de Marlene Bruschi Sabó, viúva de José Sabó Filho, conforme
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

atestam os extratos de folhas 486, 485, 483, 480, 479, 478, 476, 474 e 470, onde as origens são
facilmente identificáveis e sempre em valores idênticos;
- que os extratos de fls. 82 e documento n° 59 da impugnação e o extrato de fls. 92
e o documento n° 60 demonstram que os recursos creditados na conta corrente n° 53.933-5
foram transferidos da conta corrente n° 0048.09970-9 de titularidade do recorrente;
- que os depósitos efetivados em 04.06.03 (R$ 346,65), 15.07.03 (R$ 700,92),
17.10.03 (R$ 480,00), 04.11.03 (R$ 412,53), 15.12.03 (R$ 3.451,30) e 19.12.03 (R$ 80,00)
referem-se a estornos de pagamentos;
- que deve ser declarada a nulidade da tributação dos valores creditados da conta
corrente em razão da ausência de intimação do cotitular Carlos Sabó, para esclarecer a origem
dos recursos nela mantidos, conforme determinam o §6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e §2° do
art. 1° da IN 246/02.
(ii-c) conta corrente n° 53.934-3, mantida no Banco Itaú - venda de gado
- que os depósitos de R$ 15.853,88, R$ 13.336,88, R$ 3.784,12 e R$ 200,89, que
totalizam R$ 33.175,77, referem-se à venda de gado para o Frigorífico Angelelli, que foi
instrumentalizada pela emissão das notas fiscais de produtor n°s 601, 602 e 603, que são os
documentos 68, 69 e 70 da impugnação;
- que foram vendidos lotes de cabeças de gado para abate, nos valores individuais
de R$ 11.000,00, totalizando R$ 33.000,00, notas estas que foram objeto da emissão da nota
fiscal de entrada emitida pelo Frigorífico Angelelli Ltda. no valor de R$ 33.000,00 (doc. n° 71);
- que a venda das cabeças de gado foi feita em 24.07.03 e os créditos em
pagamento da operação feitos em 25.07.03;
- que deve ser declarada a nulidade da tributação dos valores creditados da conta
corrente em razão da ausência de intimação do cotitular Carlos Sabó, para esclarecer a origem
dos recursos nela mantidos, conforme determinam o §6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e §2° do
art. 1° da IN 246/02.
(ii-d) conta corrente n° 11.272-0, mantida no Banco do Brasil
- que em 27.06.03, foram efetivados três créditos distintos, no valor de R$ 860,00,
que representam reembolsos de despesas realizadas com exposição de animais e foram
efetivados pelo Recte., por seu irmão, Carlos Sabó e pelo Espólio de José Sabó Filho;
- que apresentou o comprovante da transferência que fez de sua conta corrente n°
09.970-9 para a conta corrente n° 11.272-0 (doc.n° 72), onde consta que o beneficiário e o
remetente são a mesma pessoa;
- que seu irmão, Carlos Sabó, também localizou o comprovante da transferência
(doc. n° 72);
- que embora o Espólio não tenha localizado o comprovante de transferência, pelo
conjunto probatório deduz-que que o valor de R$ 850,00 restou comprovado;
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

- que realizou operação de venda de sucata entre junho e agosto de 2003, tendo
recebido depósitos no valor de R$ 1.000,00 por conta de tal venda nos seguintes dias: 23.06.03,
24.06.03, 27.06.03, 21.07.03, 21.07.03, 30.07.03, 18.08.03 e 20.08.03, no valor total de R$
9.000,00;
- que as vendas foram feitas para o Sr. Neomar Rossetti Colognesi, que forneceu
declaração esclarecendo que efetivou todos esses depósitos em função de ter adquirido material
sucateado da Fazenda Iberê (doc. n° 73).
(ii-e) Receitas da atividade rural que o Recte. não conseguiu comprovar com
prova documental exaustiva
Créditos de R$ 19.237,50 e R$ 6.124,80 — Banco do Brasil — cc. 11.272-0
- que o crédito de R$ 19.237,50 foi feito em 10.10.03 em decorrência da venda de
30 (trinta) cabeças de gado para a Laço Forte;
- que o fax enviado para a Laço Forte Pecuária com a ordem para que esta
depositasse o produto da venda de tais cabeças de gado na citada conta corrente (documento n°
76) comprova a transação;
- que o crédito de R$ 6.124,80 é comprovado pelo fax por intermédio do qual
também ordenou à Valdemar Ferreira, que adquiriu 7 cavalos, que ele fizesse o pagamento de tal
aquisição mediante crédito na conta corrente ora tratada (doc. n° 77 e 78);
- que os valores foram devidamente oferecidos à tributação como receita
decorrente da atividade rural, consoante demonstram as planilhas de detalhamento dos valores
reconhecidos mensalmente como receitas pela Fazenda Iberê, pelo Sítio Sabó e pelo Sítio Águas
Quentes, que o são os documentos de n°s 79 a 81.
- que houve o reconhecimento da receita proveniente da venda do gado (R$
19.237,50), que foi reconhecida no mês de outubro, e a venda dos cavalos (R$ 6.124,80) que foi
reconhecida no mês de novembro;
Banco Itaú - cc. 53.934-3
- que o crédito de R$ 16.609,00 efetivado na conta corrente n° 53.934-3 em
17.07.03 teve por origem venda de gado efetivada pelo Sítio Sabó;
- que apesar de não localizar os comprovantes o valor foi reconhecido como
receita da atividade rural do mês de julho;
- que a planilha apresentada como documento n° 80 comprova uma receita total
de R$ 49.903,80, que abrange os depósitos de R$ 16.609,00, além de uma venda de milho feita
no valor de R$ 120,00;
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

- que deve ser declarada a nulidade da tributação dos valores creditados da conta
corrente em razão da ausência de intimação do cotitular Carlos Sabó, para esclarecer a origem
dos recursos nela mantidos, conforme determinam o §6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e §2° do
art. 1° da IN 246/02.
Demais receitas da atividade rural
- que também não localizou os comprovantes das operações de venda de milho
que geraram os depósitos de R$ 5.046,00, R$ 10.500,00, R$ 5.500,00 e R$ 833,00 feitos em sua
conta corrente no mês de agosto de 2003;
- que recebeu, em 15.09.03, crédito de R$ 5.728,50, que é receita de venda de
macadâmia feita pelo Sítio Sabó;
- que esses créditos integraram a receita da atividade rural do Recte., consoante
demonstra a planilha acostada aos autos como documento n° 80;
- que os créditos efetivados na conta corrente em questão nos dias 11.06.03,
29.10.03 e 21.11.03, nos valores de R$ 102,71, R$ 829,92 e R$ 1.400,00, são receitas
decorrentes da atividade rural e, nessa qualidade, foram regularmente oferecidas pelo Recte. à
tributação, consoante demonstra a planilha de receitas da atividade rural da Fazenda Iberê
acostada aos autos como documento n° 79.

(ii-e) Depósitos de valores diminutos e a movimentação financeira global do
Recte.
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

- que o exame dos demonstrativos de fls. 1106 a 1115 revela a existência de
créditos de valores inexpressivos, cujas origens não pode ser identificada, justamente em função
da pequena expressão financeira dos créditos recebidos;
- que a pessoa física, que está desobrigada de manter qualquer escrituração fiscal,
por mais organizada e zelosa que seja, não irá manter os comprovantes de créditos recebidos em
valores tão reduzidos;
- que deve ser considerada a movimentação integral do Recte., o padrão de suas
receitas e o expressivo nível das suas atividades industriais e agrícolas, as quais dão origem para
esses diminutos depósitos.
(ii f) Compensação de prejuízos da atividade rural.
- que a fiscalização não considerou no lançamento o saldo de prejuízos
acumulados da atividade rural que, no ano-calendário de 2.003, somava a importância de R$
1.371.002,44 (documento n° 03).
(ii-g) A inaplicabilidade da Taxa Selic
- que não há como se admitir a incidência da Taxa SELIC, prevista na Lei
9.065/95, como índice de juros para fins tributários e, conseqüentemente, sua aplicação no auto
de infração em apreço, visto sua latente afronta a Carta Política de 1988 e ao CTN.
(ii-h) A ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de oficio
- que os juros calculados com na SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa
de ofício lançada, por ausência de previsão legal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires cartaxo Gomes, Relatora.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

Insta salientar que a autoridade julgadora de primeira instância observou o limite
de alçada para interposição de recurso de ofício fixado na legislação vigente na ocasião do
julgamento da Impugnação Administrativa em face do vertente lançamento.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado no 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, impõe-se aplicar, no caso em apreço, a Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor total
superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°, §§ 1° e 2°,
verbis:
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Na espécie, resta comprovado nos autos (e-fls. 1473 e 1477) que a decisão de piso
exonerou o sujeito passivo de crédito tributário em montante inferior ao piso estabelecido na
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, do que decorre o não conhecimento do Recurso de
Ofício em apreço.
Recurso Voluntário
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 1224/1230, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas.
Conta corrente n° 53.933-5 e n° 53.934-3 Banco Itaú
Alega o recorrente que as referidas contas bancárias seriam de titularidade
conjunta com o seu irmão Carlos Sabó, conforme comprovariam os extratos (e-fls. 522 e
seguintes) e as declarações prestadas pelo Banco Itaú (e-fls. 1389 e 1563).
Invoca o disposto no §6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96 e §2° do art. 1° da IN
246/02, para que seja declarada a nulidade dos valores creditados nas respectivas contas-
correntes, em razão da ausência de intimação do cotitular Carlos Sabó durante o procedimento
fiscal para esclarecer a origem dos recursos nela mantidos.
Na existência de cotitulares de conta bancária que apresentem declaração de ajuste
anual em separado, todos aqueles devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados. É a inteligência do Enunciado 29 de Súmula CARF, verbis:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, não se identifica nos autos qualquer intimação dirigida ao
cotitular Sr.Carlos Sabó. A informação de que a conta é conjunta restou comprovada pelas
declarações emitidas pelo Itaú constantes das e-fls. 1389 e 1563.
Nesse contexto, considerando-se que o cotitular Sr. Carlos Sabó apresentou
declaração de ajuste anual em separado e não foi intimado no âmbito deste processo a comprovar
a origem dos depósitos efetuados, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

depósitos referentes às contas n° 53.933-5 e n° 53.934-3 do Banco Itaú, nos termos do
Enunciado 29 de Súmula CARF.
Conta Corrente 8401-8 do Banco do Brasil
Em relação aos depósitos de R$ 75.000,00 e R$ 280,00 identificados na Conta
Corrente 8401-8 do Banco do Brasil, o recorrente alega que os valores seriam oriundos da venda
de 112.920 kgs. de soja para a Viana, recebidos como pagamento pelo Contrato de
Arrendamento de Terras para Plantio de Soja celebrado com a Sra. Ana Tânia Karina Schafer, de
parte da Fazenda Iberê;
Anexa à impugnação os documentos identificados pelos nos 10, 11 e 12, que se
tratam, respectivamente, da autorização dada pela Sra. Ana para que o irmão do recorrente
comercializasse os 112.920 kgs da sua soja, declaração do administrador do armazém de que
vendeu os 112.920 kgs da soja e que efetivou o depósito da importância equivalente a R$
75.280,00 em 12.11.2003 na conta corrente e cópia autenticada do comprovante do depósito
efetivado.
Analisando os documentos acostados faço as seguintes considerações:
1) O prazo do arrendamento estipulado no contrato de e-fls. 1354/1357 é de 2
anos, com início em 01 de junho de 2001 e término em 30 de maio de 2003. Portanto na data do
depósito (12/11/2003) o contrato não mais vigia entre as partes. Acrescento também, que as
assinaturas constantes do contrato não tiveram firma reconhecida em cartório.
2) A autorização emitida pela Sra. Ana Tânia Karina Schafer para
comercialização de 112.920 kgs de soja em grãos data de 30 de abril de 2003 (e-fl. 1358) e não
guarda relação de tempo com o depósito em questão (12/11/2003). Também não há
reconhecimento de firma da assinatura em cartório.
3) A declaração de Getúlio Gonçalves Viana (e-fl. 1359) embora faça menção a
suposta venda de soja em 12/11/2003 somente foi assinada em 25/01/2006, sem reconhecimento
de firma em cartório.
4) O comprovante de depósito de e-fl. 1360 não faz menção a quem seja o
depositante, portanto não há como vinculá-lo à Declaração de Getúlio Gonçalves Viana (e-fl.
1359).
Do exposto, pelos documentos apresentados não há como considerar justificada a
origem dos depósitos de R$ 75.000,00 e R$ 280,00 de 12/11/03.
Conta corrente n° 11.272-0 do Banco do Brasil
Alega o recorrente que em 27.06.03 foram efetivados três créditos distintos, no
valor de R$ 860,00, que representariam reembolsos de despesas realizadas com exposição de
animais e foram efetivados por ele, Carlos Sabó e pelo Espólio de José Sabó Filho. Anexa
comprovante de transferência que fez de sua conta corrente n° 09.970-9 onde consta que o
beneficiário e o remetente são a mesma pessoa e comprovante de transferência de seu irmão
Carlos Sabó (doc. n° 72). Informa que o Espólio não localizou o comprovante de transferência,
mas que pelo conjunto probatório deduz-se que o valor de R$ 850,00 estaria comprovado.
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

Verifica-se pelo comprovante de e-fl. 1439 que houve transferência entre contas
de mesma titularidade do recorrente, portanto deve-se excluir do lançamento o Valor de R$
860,00.
No tocante aos outros 2 depósitos no montante de R$ 860,00 cada, entendo devem
ser mantidos, pois não foram apresentados documentos que comprovem tratar-se de reembolsos
de despesas realizadas com exposição de animais. Foi apresentado apenas um comprovante de
transferência efetuada entre Carlos Sabó e Alfredo Miguel Sabó no montante de R$ 860,00, mas
não foi apresentada documentação que comprove a origem do crédito efetuado.
Aduz o recorrente, que realizou operação de venda de sucata entre junho e agosto
de 2003, tendo recebido depósitos no valor de R$ 1.000,00 por conta de tal venda nos seguintes
dias: 23.06.03, 24.06.03, 27.06.03, 21.07.03, 21.07.03, 30.07.03, 18.08.03 e 20.08.03, no valor
total de R$ 9.000,00 e que as vendas foram feitas para o Sr. Neomar Rossetti Colognesi, que
forneceu declaração (doc. n° 73).
No tocante as esses valores, coaduno com o acórdão recorrido, pois a declaração
(doc 73/ e-fl. 1440) não configura documento fiscal de comprovação de negócio comercial.
Ressalto, também, que embora a declaração faça menção a depósitos supostamente efetuados em
2003, está datada de 24/01/2006 e sequer possui firma reconhecida.. Voto por manter o
lançamento nesta parte.
Em relação ao crédito de R$ 19.237,50 de 10.10.03, o recorrente alega que
decorre da venda de 30 (trinta) cabeças de gado para a Laço Forte e anexa fax enviado com a
ordem para que esta depositasse o produto da venda de tais cabeças de gado na citada conta
corrente (documento n° 76/e-fl. 1443). Contudo o documento apresentado não configura
documento fiscal de comprovação de negócio comercial. Caberia ao recorrente apresentar nota
fiscal de entrada da empresa Laço Forte e comprovante da TED realizada e não o fazendo deve
ser mantido o lançamento.
Também reputo não comprovado o crédito de R$ 6.124,80 de 25/11/2003, tendo
em vista que a cópia de fax apresentada não é documento hábil a comprovar a origem do
depósito em suposta venda de 7 cavalos à Valdemar Ferreira (doc. n° 77 e 78/ e-fls. 1444 e
1445). Ademais, referidos documentos fazem menção de que o valor de R$ 524,80 deveria ser
depositado em conta bancária de CLAUDIA A S MIRANDA – AG: 1319-6 C/C 5123-3, e não
em conta corrente do recorrente.
Em relação aos créditos efetivados na conta corrente em questão nos dias
11.06.03, 29.10.03 e 21.11.03, nos valores de R$ 102,71, R$ 829,92 e R$ 1.400,00 não foi
apresentada documentação comprobatória da origem dos depósitos.
Tendo em vista que não restou configurado que os referidos depósitos seriam
oriundos de atividade rural, não há como deduzir que foram oferecidos à tributação como receita
decorrente da atividade rural na declaração do recorrente. Portanto, não há como acolher a
alegação de bis in iden.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

Depósitos de Valores Diminutos
Em relação aos créditos de valores inexpressivos, a legislação aplicável somente
dispensa a comprovação para depósitos de valor reduzido na hipótese do no art. 42, § 3o, II, da
Lei 9.430/96.
No caso dos autos, o somatório dos depósitos inferiores a R$12.000,00 ultrapassa
o limite de R$ 80.000,00, portanto cabível a exigência de comprovação dos créditos lançados de
forma individualizada.
Compensação de Prejuízos da Atividade Rural.
No tocante ao pedido de compensação dos prejuízos acumulados com a atividade
rural não há como acolhê-lo, pois não restou configurado que os depósitos remanescentes no
lançamento referem-se a receitas de atividade rural.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários sem origem comprovada. O Contribuinte, em face do disposto no art. 42 da Lei no
9.430/96, deveria comprovar a origem de cada depósito de forma individual, com vistas que
fosse atribuída a tributação pertinente.
Não obstante a alegação do Contribuinte, não se pode presumir que os depósitos
decorrem de atividade rural por essa ser a atividade preponderante do Contribuinte. Deve haver
prova individualizada de que esses depósitos de fato decorrem de atividade rural e em não
existindo essa prova não há como compensar os prejuízos acumulados com o lançamento em
questão.
Inaplicabilidade da Taxa Selic
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa de Oficio
No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício, também
não merece prosperar o inconformismo do recorrente.
Neste sentido, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, sobre a multa de
ofício incidem juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, sendo a conferir:
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-008.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003561/2005-10

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação
da lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os créditos
efetuados nas contas 53.933-5 e n° 53.934-3 do Banco Itaú e o depósito de 27/06/2003 no valor
de R$ 860,00 referente à conta corrente n° 11.272-0 do Banco do Brasil.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes

Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital